Tribunal: STF
Processo: RE 1261208
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Juvenil Gomes da Costa. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
    A Corte de origem afastou o direito à revisão de benefício previdenciário da parte autora por entender inaplicáveis os novos tetos estabelecidos pelas citadas Emendas Constitucionais aos benefícios concedidos anteriormente à vigência da Constituição da República de 1988. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente. Ao exame do RE 564.354-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte firmou o entendimento de que “[...] Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. O acórdão está assim ementado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (RE 564354, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08.9.2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 14.02.2011 PUBLIC 15.02.2011). 
    Por seu turno, cabe destacar, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, que a existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados de ambas as Turmas: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que a orientação firmada no RE 564.354-RG é aplicável a benefícios concedidos anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, afastados os limites temporais relacionados à data de início do benefício. Nesse sentido: RE 806.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; e RE 959061 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 17-10-2016, este assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.”
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de origem aplique ao presente processo o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora